Tribunal: TJDFT
Processo: 0730203-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Não há falar em vício a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
4. Restou consignado no julgado que, na hipótese, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE n.o 870.947 (Tema 810/STF), que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, sendo devida, portanto, a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária aplicável à espécie.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese, dispositivo ou julgado apontado pelas partes – os quais podem ser rejeitados implicitamente – competindo-lhe apenas indicar a fundamentação adequada e necessária ao deslinde da controvérsia e ao seu convencimento, observadas as peculiaridades de cada caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.